Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-31.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000191-31.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERISELMA DA SILVA SANTOS - CPF: 025.930.634-75 (RECORRENTE), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DA SILVA - CPF: 842.647.724-00 (RECORRENTE), JUCELIO ALVES FELICIANO - CPF: 851.505.921-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO – ÔNIBUS QUE PEGOU FOGO DURANTE O TRAJETO – REVELIA – DANOS A PERTECENS PESSOAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL
–
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020